Tribunal: STJ
Processo: 1415575-19.2024.8.12.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2841975 - MS (2025/0020356-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JORGE ALBERTO AYACH
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO NOSSO - SICOOB NOSSO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO SE
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSTERIOR
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO
LIMINAR PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
315/STJ.
AGRAVO
INTERNO.
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu dos embargos de divergência, ante
o óbice da Súmula n. 315/STJ. Na petição de agravo interno, a parte
agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
II - Os embargos de divergência não comportam admissibilidade,
seja pela incidência do enunciado n. 315 da Súmula do STJ, tendo em vista
que nem sequer foi conhecido o recurso especial; seja pela falta de cotejo
analítico entre os casos em confronto. Verifica-se que o órgão fracionário
nem sequer apreciou o mérito recursal, não tendo conhecido do recurso de
agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação das razões da
decisão de admissibilidade.
III - Aplica-se o disposto no enunciado n. 315, da Súmula do STJ:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
que não admite recurso especial."
Documento eletrônico VDA52250657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/11/2025 12:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 8716d4b4-3152-4f79-bb0b-d03d8059f02c

IV - Ademais, ainda que assim não fosse, o recurso também não
comporta conhecimento, ante a ausência do necessário cotejo analítico. Não
foi realizado o comparativo adequado entre os julgados proferidos, na forma
do
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/11/2025
11/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
FRANCISCO FALCÃO
Relator
Documento eletrônico VDA52250657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/11/2025 12:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 8716d4b4-3152-4f79-bb0b-d03d8059f02c

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2841975 - MS (2025/0020356-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JORGE ALBERTO AYACH
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO NOSSO - SICOOB NOSSO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO SE
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSTERIOR
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO
LIMINAR PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 315/STJ. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu dos embargos de divergência,
ante o óbice da Súmula n. 315/STJ. Na petição de agravo interno, a parte
agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
II
-
Os
embargos
de
divergência
não
comportam
admissibilidade, seja pela incidência do enunciado n. 315 da Súmula do
STJ, tendo em vista que nem sequer foi conhecido o recurso especial; seja
pela falta de cotejo analítico entre os casos em confronto. Verifica-se que o
órgão fracionário nem sequer apreciou o mérito recursal, não tendo
conhecido do recurso de agravo em recurso especial devido à ausência de
impugnação das razões da decisão de admissibilidade.
III - Aplica-se o disposto no enunciado n. 315, da Súmula do
STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial."
IV - Ademais, ainda que assim não fosse, o recurso também não
comporta conhecimento, ante a ausência do necessário cotejo analítico. Não
foi realizado o comparativo adequado entre os julgados proferidos, na
forma do art. 266, § 4o, do RISTJ.
V - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA51372131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 16:05:14
Código de Controle do Documento: af3d4b16-51c6-4c3c-9e25-38e1187e2091

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, ante o óbice da Súmula n.
315/STJ.
Os embargos de divergência foram opostos contra acórdão com a seguinte
ementa, que bem resume a discussão trazida a esta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO AGRAVANTE. Razões do agravo em recurso especial que não
impugnaram1. especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de
admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento
do reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015. Agravo interno desprovido.

Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO

No caso dos autos, "para que se configure o dissídio jurisprudencial é
indispensável que os julgados confrontados revelem soluções distintas extraídas das
mesmas premissas fáticas e jurídicas" (AgRg nos EREsp n. 1.202.436/RS, relator
Ministro Teori Albino Zavaski, DJe
).
10/2/2012
De fato, o recurso não comporta admissibilidade, seja pela incidência do
enunciado n. 315 da Súmula do STJ, tendo em vista que nem sequer foi conhecido o
recurso especial; seja pela falta de cotejo analítico entre os casos em confronto; seja, pela
falta de similitude fática; seja, pela aplicação do enunciado n. 168 da Súmula do STJ,
uma vez que o acórdão vergastado está de acordo com a jurisprudência firmada nesta
Documento eletrônico VDA51372131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 16:05:14
Código de Controle do Documento: af3d4b16-51c6-4c3c-9e25-38e1187e2091

Corte Superior; seja, ainda, porque os embargos de divergência não se prestam a avaliar
a justiça ou injustiça da decisão proferida, quando, para sua análise, haja necessidade de
revolver elementos fático-probatórios.
Verifica-se, de início, que o órgão fracionário nem sequer apreciou o mérito
recursal, não tendo conhecido do recurso de agravo em recurso especial devido à
interposição errônea do agravo em recurso especial.
Aplica-se o disposto no enunciado n. 315, da Súmula do STJ: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial."
Nesse sentido:

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
CONTROVÉRSIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO APONTADO COMO
PARADIGMA. SÚMULA 315 DO STJ.PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE REGRA
TÉCNICA DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
1. Os embargos de divergência pressupõem a similitude fático-jurídica entre os
julgados confrontados, com a menção de pontos que identifiquem ou aproximem os
acórdãos paragonado e paradigma.
2. No caso, o acórdão apontado como paradigma não debate o mérito da controvérsia
trazida à baila, porquanto não conheceu do agravo interno devido ao óbice da Súmula 182
do STJ. Nos termos do enunciado da Súmula 315 do STJ, aplicável por analogia: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial".
3. A jurisprudência desta Corte não admite a oposição de embargos de divergência
para rediscutir regras técnicas de conhecimento do recurso especial.
4. Não caracterizada a similitude fático-jurídica entre os acórdãos embargado e
paradigma, inexiste configuração da divergência jurisprudencial, como exige o art. 266, §
1o, c/c o art. 255, § 2o, do RISTJ. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 763.260/SP, Corte Especial, Rel. Min. Humberto
Martins, DJe
.)
5/4/2017

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO
RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 315 DO STJ. EMBARGOS
LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51372131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 16:05:14
Código de Controle do Documento: af3d4b16-51c6-4c3c-9e25-38e1187e2091

1. O acórdão embargado foi no sentido de desprover o agravo regimental, mantendo a
decisão do Relator que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da
ausência de prequestionamento e da aplicação das Súmulas n.o 284 do STF e 07 do STJ.
2. Incidência da Súmula n.o 315/STJ: "Não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp n. 635.823/TO, Corte Especial, relatora Ministra Laurita Vaz,
DJe
.)
19/9/2016

Ademais, ainda que assim não fosse, o recurso também não comporta
conhecimento, ante a ausência do necessário cotejo analítico. Não foi realizado o
comparativo adequado entre os julgados proferidos, na forma do art. 266, § 4o, do RISTJ.
A mera transcrição de trechos esparsos e da ementa dos julgados que entende
ser divergente não basta para o atendimento do requisito ainda que apresentados em
paralelo.
É necessária a demonstração analítica da divergência jurisprudencial
invocada, por intermédio da transcrição dos trechos específicos dos acórdãos que
configuram o dissídio, em comparação com o acórdão recorrido, com a clara indicação
das circunstâncias fáticas que identificam ou assemelham os casos confrontados, sem o
que se torna inviável a apreciação da divergência.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
SÚMULA 168/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA.
1. A divergência não foi caracterizada, uma vez que não foi realizado o necessário
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a demonstrar os trechos que
eventualmente os identificassem. Assim, é insuficiente à comprovação do dissídio
jurisprudencial invocado.
2. Ademais, ainda que a divergência fosse notória, esta Corte tem entendimento de
que não há dispensa do cotejo analítico, a fim de demonstrar a divergência entre os arestos
confrontados. Precedente.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAREsp 261.239/MT, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
.)
30/08/2016
Documento eletrônico VDA51372131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 16:05:14
Código de Controle do Documento: af3d4b16-51c6-4c3c-9e25-38e1187e2091

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COTEJO ANALÍTICO ENTRE ACÓRDÃOS
PARADIGMA E EMBARGADO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
DEMONSTRADA. DIVERGÊNCIA QUANTO A TÉCNICAS DE CONHECIMENTO.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos não podem ser conhecidos pela divergência se o embargante não
providencia o devido cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas
idênticas, nos termos do disposto no artigo 266, § 4o, do RISTJ.
2. Revela-se inviável rever, em embargos de divergência, a aplicação de regras
técnicas de conhecimento do recurso especial, o que ocorre quando o acórdão embargado ou
o paradigma sequer adentram no mérito do recurso especial, interpretando os pressupostos
de admissibilidade dessa espécie recursal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 992.733/SP, Corte Especial, relatora Ministra Nancy Andrighi,
DJe
.)
4/12/2017

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51372131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 16:05:14
Código de Controle do Documento: af3d4b16-51c6-4c3c-9e25-38e1187e2091

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.841.975 / MS
Número Registro: 2025/0020356-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08324163820248120001 14155751920248120000 1415575192024812000050001 8324163820248120001
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JORGE ALBERTO AYACH
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO NOSSO - SICOOB NOSSO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE ALBERTO AYACH
ADVOGADO : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO NOSSO - SICOOB NOSSO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA52236956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:41:11
Código de Controle do Documento: 3250a753-ef7c-49ee-9db7-8a831bb561c9

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52236956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:41:11
Código de Controle do Documento: 3250a753-ef7c-49ee-9db7-8a831bb561c9